Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Por meio da petição nº 110386/2021(eDoc. 289), a Defensoria Pública do Estado do Ceará postula a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta Corte, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas.



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conjunto com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (SAP) e com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), editou a Instrução Normativa Conjunta (INC) nº 01/2021, “a qual não prevê a realização de audiência de custódia nos casos de prisão por violação da monitoração eletrônica.” 



    Alega, nesse sentido, que “a INC prevê a prisão do monitorado e sua condução à uma unidade prisional sem realização de audiência de Custódia, após verificado por um agente de segurança estatal suposta violação da monitoração eletrônica.” 



    Argumenta que, assim agindo, as autoridades que editaram a referida instrução normativa estão descumprindo o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347-MC.



    Requer, ao final, o deferimento do pedido de extensão da liminar concedida nesta Reclamação, para determinar ao Tribunal de Justiça do Ceará, à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará e as secretarias do governo estadual, Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), bem como aos juízes do estado do Ceará, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive “a condução de quem descumprir medida cautelar diversa da prisão”.



    Solicitei prévias informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, as quais foram prestadas nos dias 02 e 03.12.2021 (eDoc. 294-296).



    Em 10.12.2021, a Defensoria Pública do Estado do Ceará informou que não estão sendo realizadas audiências de custódia nos casos de prisões decorrentes de violação de monitoramento eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, juntando várias decisões que comprovariam essa situação (eDoc. 297).



    É o relatório. Decido.



    2. Cabe destacar, desde logo, que a decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    Posteriormente, deferi pedido de extensão formulado pela própria Defensoria Pública do Estado do Ceará para “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. (grifei).



    De igual modo, também deferi pedido de extensão da Defensoria Pública da União para “determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas” (Rcl 29303-AgR-Ext-tecreira – grifei).



    Presente esse contexto, tenho que o pleito trazido no presente pedido de extensão, para determinar ao Tribunal de Justiça do Ceará, bem como aos juízes do estado do Ceará, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive “a condução de quem descumprir medida cautelar diversa da prisão” estaria abarcado pelas decisões anteriores que determinaram a realização de aludida audiência para todas as situações de prisão.



    O ato normativo invocado pela requerente neste pedido, ao meu sentir, não restringe a realização da audiência de custódia em situações de prisão decorrente do descumprimento de medida cautelar diversa, incluindo a violação de monitoramento eletrônico, apesar de não prever especificamente a sua ocorrência nessa hipótese.



    Nesse sentido, foram as informações oficiais prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, das quais se destacam as seguintes passagens:



    “(...) ao contrário do que fez crer a Defensoria Pública do Estado do Ceará não há autorização, através da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021, de prisão do monitorado e sua condução a uma unidade prisional sem a realização de audiência de Custódia, após verificado por um agente de segurança estatal suposta violação da monitoração eletrônica. Há, apenas, a menção de que constatada a violação do monitoramento eletrônico e, havendo a decisão judicial pela prisão do monitorado, em se efetivando a sua prisão, este permanecerá custodiado, até a devida realização de audiência de custódia. 



    Como reflexo disso, tem-se por incontestável que eventual recolhimento em decorrência de decretação da prisão preventiva (incisos IV e V do art. 32) há a devida comunicação (art. 32, §2º) da autoridade judiciária competente; embora não conste expressamente, esta comunicação deverá resultar na realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, conforme decisão em sede da ADF 347 e art. art. 13 da Resolução nº 213/2015 do CNJ . 



    Ressalte que o tratamento dado à prisão nos casos de violação do monitoramento eletrônico estão em consonância com o Protocolo de Diretrizes e Procedimentos para o Monitoramento Eletrônico de Pessoas constante no anexo da Resolução nº 412 do CNJ, que quanto ao tratamento de incidentes apresenta:



    (...)



    De outro giro, com relação especificamente a regressão do regime (inciso I do art. 32), sob inspiração da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1884 (Lei de Execução Penal), o ato normativo preconiza que, na hipótese de violação das condições da monitoração, faz-se necessária a oitiva prévia do apenado/monitorado – que deve aguardar recolhido em estabelecimento penal até a data da audiência (art. 32, §1º). Malgrado tal previsão não determine expressamente a realização de audiência de custódia – assim como não se fez nas hipóteses de prisão acautelatória, como dito alhures –, não significa dizer, também, que veicula vedação a sua realização. 



    À semelhança do que se fez no âmbito do CNJ (na edição da Resolução nº 412, de 23 de agosto de 2021), apenas optou-se por utilizar técnica redacional no exercício do poder regulamentar que se limitou, como acima alinhavado, a tratar da padronização de controle para monitoração eletrônica de pessoas no âmbito do Estado do Ceará. Assim, repita-se, a própria Resolução nº 412/2021 do CNJ não trata da realização de audiência de custódia em caso de prisão de monitorado eletronicamente, por ser desnecessária e redundante, já que o objeto do ato normativo é a clarear e regulamentar o monitoramento eletrônico. Desta feita, embora a Instrução Normativa nº 01/2021 tenha sido anterior a Resolução nº 412/2021 do CNJ também optou-se pela técnica redacional concisa e restrita ao objeto do ato normativo, o que em nada conflita com a determinação de realização de audiência de custódia em 24 (vinte e quatro) horas.



     A edição da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021 CGJCE/SAP/SSPDS se fez necessária como forma de conferir agilidade ao cumprimento das decisões judiciais que determinam o monitoramento eletrônico no âmbito do Estado do Ceará, já que a ausência de padronização e regramento acerca do tema acarretavam constantes demoras superiores a 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento dos alvarás de soltura por ausência de dados sobre o monitoramento eletrônico.” (grifei)



    Como se vê, a partir da leitura da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021 CGJCE/SAP/SSPDS e dos esclarecimentos contantes das informações oficiais – dotadas de fé pública –, não verifico do mencionado ato normativo situação que restrinja a realização de audiência de custódia em qualquer modalidade prisional, inclusive naqueles casos decorrente de descumprimento de medidas cautelares diversas ou de violação de monitoramento eletrônico.



    Contudo, neste pedido de extensão, a Defensoria Pública do Estado do Ceará junta aos autos diversos procedimentos que demonstram, em casos concretos, a não ocorrência de audiências de custódia em situações de violação de monitoramento eletrônico. 



    Diante de tal quadro, embora não se verifique da instrução normativa em questão, qualquer determinação para a não realização de audiência de custódia, entendo que, para evitar interpretações restritivas, como parece estar ocorrendo, seja necessário determinar, em complemento as decisões já deferidas no âmbito desta ação reclamatória, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que realize audiência de custódia em todas as situações prisionais, inclusive nos casos de prisão decorrente do descumprimento de outras medidas cautelares diversas, assim como em execução penal por violação de monitoramento eletrônico. 



    3. Sendo assim, defiro o presente pedido de extensão para, em complemento aos pedidos de extensão anteriormente deferidos nestes autos, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem assim a todos os juízos a ele vinculado que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive aquelas decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas e aquelas decretadas em razão de violação de monitoramento eletrônico.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente